Tribunal: TJBA
Processo: 0000025-74.2005.8.05.0017
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000025-74.2005.8.05.0017 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): GIDEON ALMEIDA DO OURO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JOSE FERNANDES CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 186 E 884 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se configura omissão no acórdão que decide integralmente a controvérsia com base em fundamento jurídico suficiente – no caso, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral –, sendo desnecessária a análise de demais dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento de embargos de declaração, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes quando já tiver encontrado razão jurídica suficiente para fundamentar sua conclusão, nos termos do art. 489, § 1.º, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, nos autos da Apelação Cível n.º 0000025-74.2005.8.05.0017, em que é embargado JOSÉ FERNANDES CARNEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25